Tribunal: STF
Processo: RE 408186
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. EXTENSÃO
DE VANTAGENS CONCEDIDAS AOS ATIVOS. NATUREZA DAS VANTAGENS.
CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
As vantagens de caráter genérico,
 concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos,
por força do § 4o do art. 40 da Magna Carta (redação
originária).
Discussões acerca da natureza das parcelas que
integram a remuneração ou os proventos do servidor não têm lugar em
sede de recurso extraordinário, dada a necessidade de se interpretar
 a legislação infraconstitucional pertinente.
Precedentes: RE
410.288-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; RE 141.189-AgR,
Relator Ministro Marco Aurélio; e RE 281.260-AgR, Relator Ministro
Maurício Corrêa.
Agravo regimental desprovido.